Tribunal: TJSP
Processo: 2255172-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. Expedição de ofício a Central Nacional de Indisponibilidade de bens (CNIB). Sistema criado pelo órgão governamental, para auxiliar no combate da prática de crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita, não devendo se utilizar das informações contidas em seus bancos de dados, para atender interesse de particulares. Decisão mantida.

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. Expedição de ofício a Central Nacional de Indisponibilidade de bens (CNIB). Sistema criado pelo órgão governamental, para auxiliar no combate da prática de crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita, não devendo se utilizar das informações contidas em seus bancos de dados, para atender interesse de particulares. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000170030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255172-45.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/AO, é agravado GENIVALDO ALVES DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, por maioria. Vencido o Relator sorteado, que declara. Acórdão
com o 2o Desembargador., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), AFONSO BRÁZ, vencedor, SOUZA LOPES, vencido e PAULO
PASTORE FILHO.
São Paulo, 10 de março de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30579 (processo digital)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2255172-45.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADO: GENIVALDO ALVES DO NASCIMENTO
COMARCA: SÃO PAULO - FORO DE VILA MIMOSA REGIONAL DE
CAMPINAS
JUIZ: ALFREDO LUIZ GONÇALVES
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
Expedição de ofício a Central Nacional de Indisponibilidade de
bens (CNIB). Sistema criado pelo órgão governamental, para
auxiliar no combate da prática de crime organizado e na
recuperação de ativos de origem ilícita, não devendo se utilizar
das informações contidas em seus bancos de dados, para
atender interesse de particulares. Decisão mantida. RECURSO
DESPROVIDO.
Adoto o relatório do Relator Sorteado, que passo a transcrever:
“Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão copiada a fls.
10/11 que indeferiu pedido de indisponibilidade dos bens dos executados por meio da
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens CNIB.
O Banco sustenta que não existe motivação para a não utilização do
sistema CNIB, aduzindo que o Estado deve valer-se dos meios existentes para a
efetividade e utilidade do processo. Busca a reforma do decisum.
Nesta Instância, foi indeferido o efeito ativo.”
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inviável a expedição de ofício a CNIB - Central Nacional de
indisponibilidade de bens, nos moldes pretendidos pelo agravante.
Referido sistema foi criado para auxiliar as autoridades competentes
nas investigações de crime organizado e na recuperação de ativos financeiros de origem
ilícita, a saber: “a CNIB realiza verdadeiro rastreamento de todos os bens que o
atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação
do patrimônio, constituindo-se, ademais, em importante ferramenta no combate ao
crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita”1.
Ora, como se trata de um sistema criado para dar suporte ao combate
de crimes organizados e na recuperação de ativos de origem ilícita, não há que se
ponderar na utilização das informações contidas em seus bancos de dados em prol de
interesses de particulares.
Ressalte-se, ainda, que tal sistema é utilizado pelo Estado na cobrança
de débitos fiscais, conforme prevê o art. 185-A do Código Tributário Nacional2,
hipótese que não se amolda ao caso.
1 Informações extraídas do sítio eletrônico https://indisponibilidade.org.br/institucional - pesquisa realizada dia
07/03/2019, às 19:02 hrs.
2 Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no
prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos,
comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros de
transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado
bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial.
§ 1o A indisponibilidade de que trata o caput deste artigo limitar-se-á ao valor total exigível, devendo o juiz
determinar o imediato levantamento da indisponibilidade dos bens ou valores que excederem esse limite.
§ 2o Os órgãos e entidades aos quais se fizer a comunicação de que trata o caput deste artigo enviarão imediatamente
ao juízo a relação discriminada dos bens e direitos cuja indisponibilidade houverem promovido. (Incluído pela Lcp
no 118, de 2005)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não bastasse, o sistema da CNIB (Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens) não localiza bens móveis ou imóveis vinculados ao nome de
devedores, apenas torna público o registro de eventual indisponibilidade de bens de
propriedade deles, ocasionada por uma decisão, judicial ou administrativa, nesse
sentido3.
Ressalte-se, ainda, que o devedor não teve a indisponibilidade de bens
decretada em ação própria e/ou não sofreu qualquer condenação que tenha como efeito
o bloqueio de seus bens, nesse sentido.
Ora, o devedor não está proibido de alienar seus bens, mesmo
existindo ação de execução em curso. Pode aliená-los e, eventual fraude à execução
poderá ser reconhecida, de modo que não tornará a alienação nula, mas apenas ineficaz
em relação ao presente feito.
Diante desta conjuntura, como a indisponibilidade de bens é uma
medida extrema, que é conferida àqueles casos em que ficar comprovada eventual
situação de perigo, nos termos descritos na norma que a criou, não há justificativa para
utilização dela no caso.
Como ponderado pelo Juízo “a quo” (...) Indefiro o pedido de
3 Os principais objetivos da CNIB são: Dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de
indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o
território nacional e para outros usuários do sistema. E proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra
e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. (Informações extraídas do sítio eletrônico
https://indisponibilidade.org.br/institucional - pesquisa realizada dia 07/03/2019, às 19:14 hrs.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indisponibilidade dos bens dos executados através da Central de Indisponibilidade de
Bens, por não tratar de execução fiscal ou de improbidade administrativa, conforme
provimento CG no 13/2012. A indisponibilidade geral de bens não se aplica ao caso dos
autos, não havendo repercussão social ou pública, notadamente improbidade
administrativa e execução fiscal a embasar esta medida (...).
Impossível, portanto, dar outro deslinde ao caso, não havendo nenhum
desacerto no decisum hostilizado que mereça reparo por este E. Tribunal.
Por fim, considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm
registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de
declaração, apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão
vergastada, mesmo quando os tenha examinado implicitamente, dou por
prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 36363
Agravo de Instrumento no 2255172-45.2019.8.26.0000
Comarca: Campinas
Agravante: Banco Bradesco S/ao
Agravado: GENIVALDO ALVES DO NASCIMENTO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente, ouso divergir da Douta Maioria, pelas
razões que seguem.
Trata-se de execução de título extrajudicial movida pelo
agravante contra o agravado, sendo certo que não foram localizados bens
para a satisfação do débito.
Dispõe o art. 139, IV, do Novo Código de Processo
Civil:
“O juiz dirigirá o processo conforme as disposições
deste Código, incumbindo-lhe: determinar todas as medidas indutivas,
coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar
o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por
objeto prestação pecuniária.”
E, no contexto dos autos, mostra-se cabível a inscrição
do nome do executado na CNIB.
Como é cediço, a Central Nacional de Indisponibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Bens (CNIB) foi criada pelo Conselho Nacional de Justiça mediante o
Provimento no 39/2014 e se revela medida adequada para garantir o
resultado útil do processo de execução, tendo em vista que possibilita a
averbação de indisponibilidade de bens de propriedade dos devedores,
inclusive prevenindo a dilapidação de patrimônio e eventual prática de
fraude.
A respeito do tema, vale conferir a jurisprudência deste
E. Tribunal de Justiça:
“PROCESSO

Indeferimento
do
pedido
de
indisponibilidade de bens imóveis em nome dos executados na Central
Nacional de Indisponibilidade de Bens Admissível o deferimento de registro
do nome do executado junto à Central de Indisponibilidade de Bens, cadastro
instituído pelo Provimento 39/2014, da Col. Corregedoria Nacional de Justiça
do CNJ, quando não localizados bens passíveis de penhora, por se tratar de
medida adequada para garantir o resultado útil do processo de execução por
quantia certa contra devedor solvente ou cumprimento de sentença de
obrigação de pagar, visto que idônea e eficaz para agilizar a busca por bens
aptos para satisfação de crédito executado, atendendo, assim, ao princípio da
efetividade da execução, sendo certo que, se é verdade que a execução deve ser
feita da forma menos onerosa para o devedor (CPC/2015, art. 805), não é
menos verdadeiro que ela é processada para satisfação do direito do credor
(CPC/2015, art. 789, 797 e 824) Como, na espécie, restaram parcialmente
frutíferas as diligências realizadas para localização de bens penhoráveis,
mediante os sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud, de rigor, a reforma da r.
decisão agravada, para deferir o pedido de expedição de ordem de
indisponibilidade de bens dos executados, junto à Central Nacional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Indisponibilidade de Bens, como requerido pela parte agravante,
providenciando o MM Juízo da causa o necessário para o cumprimento do ora
julgado.
Recurso
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2196491-19.2018.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, 20a Câmara de Direito
Privado, Relator Rebello Pinho, j. 12/11/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DO DEVEDOR
NO CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB),
COM FUNDAMENTO NO ART. 139, IV, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE.
TENTATIVAS FRUSTADAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS APTOS À
SATISFAÇÃO
DA
EXECUÇÃO.
DECISÃO
PARCIALMENTE
REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. No caso, iniciada a
execução, o agravante tentou, por diversas maneiras, localizar bens aptos ao
recebimento dos valores exequendos, esgotando-as, sem sucesso. A execução já
se arrasta desde o ano de 2013. De aplicação subsidiária, com o escopo de
induzir o executado a honrar seu débito, tem-se que a medida atípica de incluir
o executado no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), com
fundamento no art. 139, IV, do CPC/2015, é mais uma forma de induzir ao
pagamento da dívida. Aliás, referida medida viabiliza não apenas encontrar
bens existentes em nome do devedor, mas, também, acautelar direitos futuros
relativos a outros que o executado eventualmente vier a adquirir com o escopo
de garantir a efetividade da prestação jurisdicional. Precedentes deste E.
Tribunal de Justiça.” (Agravo de Instrumento no 2074959-44.2019.8.26.0000, da
Comarca de São Paulo, 31a Câmara de Direito Privado, Relator Adilson de
Araújo, j. 12/05/2019)
“EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

Pretensão deduzida pelo exequente visando ao decreto de indisponibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bens dos devedores junto CNIB Cabimento Diligencias que não lograram
êxito em localizar bens passiveis de constrição
Medida adequada para
garantir o resultado útil do processo de execução Decisão reformada
Recurso provido.” (Agravo de Instrumento no 2268381-18.2018.8.26.0000, da
Comarca de Birigüi, 21a Câmara de Direito Privado, Relator Maia da Rocha, j.
16/05/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL Insurgência contra a decisão que indeferiu o
pedido de inscrição dos nomes dos agravados na Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens (CNIB) Ferramenta criada pelo Provimento no
39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça que visa ao rastreamento de
todos os bens imóveis que os atingidos pela indisponibilidade possuem em
território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio
Medida que
procura conferir efetividade à execução, após frustradas todas as tentativas de
localização de bens penhoráveis dos devedores, e se coaduna com o art. 139,
inciso IV, do Código de Processo Civil
Recurso provido.” (Agravo de
Instrumento no 2091917-08.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, 25a
Câmara de Direito Privado, Relator Hugo Crepaldi, j. 26/06/2019)
Desta feita, possível a inscrição do nome dos
executados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens.
Pelo exposto, meu voto dá provimento ao recurso.
SOUZA LOPES
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
AFONSO CELSO NOGUEIRA BRAZ
10110C27
6
9
Declarações de
Votos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
10155BAA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2255172-45.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.